Tribunal: TCU
Processo: 002.130/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 013.611/2016-0 , que trata de relatório de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Governo do Estado do Espírito Santo, nos exercícios de 2015 e 2016. Considerando que, por meio do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , foram prolatadas as seguintes determinações, objeto do presente monitoramento: "9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda a cálculos análogos aos contidos no Anexo C do Relatório de Auditoria, com relação aos Contratos 027/2014, 028/2014, 029/2014, 030/2014 e 031/2014, firmados pela Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo, para a prestação de serviços de alimentação escolar, com empresas vencedoras do Pregão Eletrônico 0043/2013 (processo 63527243), para os meses integrantes do período de vigência abrangido pelos referidos contratos (janeiro/2014 a fevereiro/2017), excetuando-se os meses de maio e setembro dos exercícios de 2014 e 2015 e o mês de março de 2016, já calculados, com vistas a verificar se houve o pagamento do fornecimento de serviços com recursos do Pnae, encaminhando a este Tribunal o resultado apurado e as providências porventura tomadas, na hipótese de confirmação do pagamento de serviços com recursos federais; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, à Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo que promova a aplicação e comprove a utilização de, no mínimo, 30% do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do Pnae para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme disposto no art. 14 da Lei 11.947/2009 c/c o art. 24 da Resolução - FNDE 26/2013." Considerando que, em relação ao subitem 9.2, este Tribunal, nos termos do Voto condutor do Acórdão 1971/2018-TCU-Plenário , dispensou a continuidade do monitoramento daquela determinação no presente processo; Considerando que, quanto à determinação do subitem 9.1, o FNDE apresentou os cálculos na forma determinada (peças 50 a 53), cumprindo, assim, a determinação; Considerando, entretanto, que a análise efetuada pela SecexEducação dos cálculos realizados pelo FNDE, conforme a instrução à peça 55, demonstrou a existência de débito no valor de R$ 78.015,94 em desfavor da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), resultante do pagamento de serviços com recursos federais no âmbito do PNAE; Considerando que o valor do débito apurado é inferior ao valor de R$ 100.000,00, estando, portanto, dispensada a instauração de tomada de contas especial, conforme disposto no artigo 6.o, inciso I, da IN/TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida pelo FNDE a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário ; b) dar ciência ao FNDE, para a adoção das providências administrativas ao seu alcance, nos termos do art. 6o, § 3o, da IN/TCU 71/2012, da existência de débito no valor de R$ 78.015,94 (setenta e oito mil e quinze reais e noventa e quatro centavos), com data de ocorrência em 16/3/2021, em desfavor da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), resultante do pagamento de serviços com recursos federais no âmbito do PNAE, visto que, sendo o débito em referência inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dispensa-se a instauração de tomada de contas especial, conforme disposto no artigo 6.o, inciso I, da IN/TCU 71/2012; c) dar ciência deste acórdão ao FNDE, acompanhado de cópia da instrução à peça 55 destes autos; d) apensar definitivamente, nos termos do art. 37 da Resolução 259/2014, o presente processo ao TC- Processo 013.611/2016-0 . 1. Processo TC- Processo 002.130/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Haroldo Corrêa Rocha (XXX.870.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há.